Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-05.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANO. PERIGO REAL E CONCRETO. VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem habilitação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da materialidade do crime de direção de veículo automotor sem habilitação, diante da alegação defensiva de que não restou comprovado no processo que a direção do apelante sem habilitação tenha causado perigo de dano real e concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de direção sem habilitação é classificado como crime de perigo concreto, ou seja, para que se configure é necessário que a conduta de dirigir sem habilitação ou permissão gere um perigo de dano real e concreto.
4. As provas indicam a ocorrência de perigo concreto, pois a testemunha policial afirmou ter visto que o réu acessando via pública sem a devida cautela, ali entrando com o carro sem parar e, em seguida realizando manobra de “zigue-zague” na BR, tendo andado na contramão em uma via e, por fim, somente parando com a ordem policial, 5 (cinco) quilômetros depois.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.